Tribunal: STF
Processo: Pet 11296
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



NOTÍCIA-CRIME. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO. IMUNIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEFERIDO.



Relatório



    1. Em 29.3.2023, o Deputado Federal André Luis Gaspar Janones requereu a instauração de inquérito policial com o objetivo de apurar eventual prática de crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) pelo Deputado Federal João Alberto Fraga. 



    A presente notícia-crime foi autuada como petição neste Supremo Tribunal, em 25.4.2023, encaminhada por ofício do delegado de Polícia Civil do Distrito Federal Alexandre Godinho Ribeiro (fl. 1, e-doc. 1).



    Constam da ocorrência policial fatos assim relatados pelo Deputado Federal André Luis Gaspar Janones:



    “No dia 29/03/2023, por volta das 11h15, durante sessão da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, no Plenário 1 do anexo 2, o parlamentar Alberto Fraga proferiu ameaças contra o comunicante, dizendo: ‘Eu não uso chupeta, não. Eu uso é revólver mesmo, é pistola’. Tal assertiva teve o objetivo de atacar o deputado André Janones (comunicante), por ter se referido ao deputado Nikolas Ferreira como ‘chupeta’, apelido que o mesmo possui, por ter aparência de menino e atitudes imaturas. Em seguida, o deputado Alberto Fraga se levantou, aparentemente armado, e tentou partir para cima de André Janones, mas foi contido por colegas e funcionários da casa, inclusive pela polícia legislativa” (fl. 3, e-doc. 1). 



     2. Em 21.3.2024, o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Hindenburgo Chateaubriand Filho, defendeu a inexistência de justa causa para a instauração dos atos de persecução criminal, considerando que a conduta, ocorrida nas dependências da Câmara dos Deputados, estaria acobertada pela imunidade prevista no caput do art. 53 da Constituição da República (fl. 2, e-doc. 8). 



    A Procuradoria-Geral da República sustenta que “a fala foi proferida em debate acalorado, aparentemente em defesa de um correligionário (o deputado federal Nikolas Ferreira), nas dependências da Câmara dos Deputados” (fl. 2, e-doc. 8), circunstâncias concretas que atrairiam a imunidade parlamentar. 



    Assevera ausência de potencialidade lesiva e atipicidade da conduta (fl. 2, e-doc. 8).



    Manifesta-se pelo indeferimento do pedido de instauração de inquérito policial (fl. 3, e-doc. 8). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A imunidade material, disposta no art. 53 da Constituição da República, tem a sua definição pela opinião exarada, protegendo-se o exercício do mandato parlamentar. Sua ratio é a garantia da independência do congressista.



    Na representação, tem-se que a frase “eu não uso chupeta, não. Eu uso é revólver mesmo, é pistola” teria sido dita dentro do Congresso Nacional:



    “No dia 29/03/2023, por volta das 11h15, durante sessão da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, no Plenário 1 do anexo 2, o parlamentar Alberto Fraga proferiu ameaças contra o comunicante, dizendo: ‘Eu não uso chupeta, não. Eu uso é revólver mesmo, é pistola’. (...) Em seguida, o deputado Alberto Fraga se levantou, aparentemente armado, e tentou partir para cima de André Janones, mas foi contido por colegas e funcionários da casa, inclusive pela polícia legislativa” (fl. 3, e-doc. 1). 



    4. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a imunidade material incide quando as declarações do parlamentar são proferidas dentro do Congresso Nacional. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. PRECEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a imunidade parlamentar material incide de forma absoluta quanto às declarações proferidas no recinto do Parlamento e os atos praticados em local distinto escapam à proteção absoluta da imunidade somente quando não guardarem pertinência com o desempenho das funções do mandato parlamentar. 2. Esta Corte entende que, embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 443.953-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2017). 



    “Queixa-crime. Ação penal privada. Competência originária. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação. 2. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar material. A imunidade é absoluta quanto às manifestações proferidas no interior da respectiva casa legislativa. O parlamentar também é imune em relação a manifestações proferidas fora do recinto parlamentar, desde que ligadas ao exercício do mandato. Precedentes. Possível reinterpretação da imunidade material absoluta, tendo em vista a admissão de acusação contra parlamentar em razão de palavras proferidas no recinto da respectiva casa legislativa, mas supostamente dissociadas da atividade parlamentar – PET 5.243 e INQ 3.932, rel. min. Luiz Fux, julgados em 21.6.2016. Caso concreto em que, por qualquer ângulo que se interprete, as declarações estão abrangidas pela imunidade. Declarações proferidas pelo Deputado Federal querelado no Plenário da Câmara dos Deputados. Palavras proferidas por ocasião da prática de ato tipicamente parlamentar – voto acerca da autorização para processo contra a Presidente da República. Conteúdo ligado à atividade parlamentar. 3. Absolvição por atipicidade da conduta” (Pet n. 6.156, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2016).



    Assim, em processos como o presente, no qual eventuais manifestações ofensivas estão resguardadas pela imunidade material, não há respaldo constitucional para a persecução penal, como manifestado pelo Ministério Público na espécie.



    5. A Procuradoria-Geral da República ressalta ainda que a conduta imputada ao Deputador Federal Alberto Fraga não se revestiria de potencialidade lesiva capaz de configurar crime. Assinala que “o contexto dos acontecimentos denota que o representado, também policial, mencionou o uso de arma de fogo não para ameaçar o deputado federal André Luís Gaspar Janones, mas para afirmar-se responsável por seus atos, sem aparência de menino ou atitudes imaturas, seguindo a mesma linha de provocação voltada contra o deputado federal Nikolas Ferreira” (fl. 2, e-doc. 8). 



    A análise da conduta alegadamente criminosa e do contexto, em fato ocorrido nas dependências da Câmara dos Deputados durante acirrado debate político, não permitiu ao Ministério Público identificar os elementos de pretenso crime de ameaça.



    A subsunção entre a conduta e o tipo penal exige adequação estrita, o que não se comprova na espécie vertente. A frase que teria sido proferida (“Eu não uso chupeta, não. Eu uso é revólver mesmo, é pistola”), ainda que seguida do rompante gestual de simulação de embate físico, sendo o parlamentar logo dissuadido por terceiros, não pareceu ao Ministério Público, que tem o domínio da atribuição acusatória, suficiente para identificar o propósito de causar mal injusto e grave, elemento normativo do crime previsto no art. 147 do Código Penal. 



    No contexto narrado, a conduta de simulação de conflito físico imputada ao parlamentar, embora incompatível com o que deve presidir debates políticos, especialmente nas dependências do Parlamento, e em desempenho que supõe e se espera confronto racional e argumentativo de ideias, não se caracteriza como ilícito penal.



    6. No § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se ser o Relator competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” deste Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, com fundamento no inc. I do art. 3º da Lei n. 8.038/1990 c/c o inc. XV do art. 21 e o § 4º do art. 231 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determino o arquivamento desta petição.



    Determino o levantamento do segredo de justiça destes autos, pois os fatos objeto da representação ocorreram durante sessão pública da Câmara dos Deputados, sendo, portanto, de amplo conhecimento público. Nessa hipótese, deve prevalecer a publicidade dos atos processuais prevista no art. 792 do Código de Processo Penal e no inc. LX do art. 5º da Constituição da República. 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora